Tribunal: TJPA
Processo: 0813170-55.2022.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0813170-55.2022.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: CLIEITON DA SILVA FREIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. INGRESSO NO DOMICÍLIO MEDIANTE ASSINATURA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE BUSCA. APARENTE REGULARIDADE DA DILIGÊNCIA E DAS PROVAS OBTIDAS.

1. Segundo o STF, “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presente fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (HC n. 169.788/SP).

2. Hipótese em que a busca domiciliar efetuada decorreu de denúncia anônima especificada, com detalhamento do imóvel, localização e identificação pessoal de quem estaria praticando a mercancia, que culminou na apreensão de 26 (vinte e seis) invólucros de “cocaína” (14 gramas) e 2 (duas) porções de “maconha” (1 grama), consoante laudo pericial, sendo certo que, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de prévia denúncia anônima especificada, constitui justa causa apta a autorizar a entrada no domicílio (vide AgRg no HC n. 874.546/SP).

3. Destarte, considerando que o crime de tráfico de drogas é permanente, revela-se desnecessária, para o ingresso em domicílio, “a autorização judicial ou o consentimento do morador, quando há situação de flagrante” (TJDFT, ApCrim n. 0008256-64.2017.8.07.0001), motivo pelo qual não se pode atribuir,
prima facie
, qualquer ilegalidade da busca domiciliar no caso dos autos, mesmo porque há indícios de que o investigado franqueou a entrada dos policiais em sua residência mediante assinatura de termo de autorização de busca, cuja veracidade se presume, “sem prejuízo de discussão mais aprofundada sobre o contexto fático e a validade do consentimento na fase instrutória e na sentença” (vide AgRg no RHC n. 161.546/AL).

PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE. PLEITO AMPARADO NA MERA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA NÃO EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INVIABILIDADE DA DECRETAÇÃO.

4. A jurisprudência do STJ “não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente” (RHC 144.088/RS), situação evidenciada na espécie, onde os pedidos de prisão preventiva se assentaram na garantia da ordem pública baseada apenas na gravidade genérica e abstrata do delito.

5. Ademais, a urgência intrínseca à prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar, hipótese não retratada nos autos, máxime diante do significativo lapso temporal transcorrido desde o relaxamento da prisão, indicando a desproporcionalidade da medida, por ausência de comprovação do
periculum libertatis.
(vide STJ, HC n. 425.885/SP e TJCE, RESE n. 0002163-13.2020.8.06.0000).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que relaxou a prisão em flagrante de Cleiton da Silva Freire em razão de suposta ilegalidade na busca domiciliar (ID 11051753).

O recorrente postula pela reforma da decisão e prosseguimento do feito, com a consequente homologação do flagrante e conversão em prisão preventiva pelo crime de tráfico de drogas, sustentando que a grande quantidade e a natureza das drogas apreendidas demonstram a prática da traficância, inexistindo violação domiciliar diante da situação de flagrância e da autorização de busca assinada pelo flagranteado (ID 11051762).

A defesa contrarrazoou pelo acerto da decisão recorrida (ID 11051770), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 11051771).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 13581256).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, impugna-se decisão que relaxou a prisão em flagrante do acusado sob o fundamento de que a custódia decorreu de busca domiciliar realizada em desacordo com o texto constitucional e a jurisprudência das Cortes de Superposição. Confira-se a linha decisória enfeixada no
decisum
objurgado, transcrita no essencial:

Na análise dos autos faz vê que as formalidades para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante foram observadas. Todavia as circunstâncias legais para o ingresso no domicílio a autorização do seus moradores não restou demonstrada no presente flagrante uma vez que a prova dessa autorização desde sempre constitui na palavra do próprio apresentado, que nesta audiência demostre ter havido essa autorização. Assim, tenho que termo de autorização para busca domiciliar juntado aos autos, não preenche os requisitos de confiabilidade, considerando que o policial condutor é a própria testemunha do ato. Portanto, não se pode tomar somente as palavras dos próprios policiais como prova da existência dessa condição autorizadora para o ingresso no domicílio como já temos manifestado em outras ocasiões. No mais os termos de decisões anteriores demonstram que as mesmas circunstâncias de prisão por tráfico de drogas a partir de denúncias anônimas continuam a gerar nulidades pela inobservância do necessário respeito as garantias constitucionais por tais motivos a prisão é ilegal e deve ser relaxada. [...]

Por outro lado, não se pode considerar a suposta autorização para ingresso e revista domiciliar, alegadamente assinada pelo apresentado, pois este nega tê-la dado, além do que a única testemunha que a assina é o próprio policial condutor e que é apontado pelo apresentado como aquele que teria plantado drogas; muito menos a autorização se encontra acompanhada de vídeo que registrasse as circunstâncias em que dada, para que se pudesse aferir sua voluntariedade. De fato, é no mínimo incongruente que alguém que sabe estar de posse de drogas ilícitas dê voluntariamente permissão para ingresso e busca domiciliar. [...]

É o que ocorre no presente caso, por tudo quanto já demonstrado, em que não se tem nenhum motivo para crer na liberdade de consentimento para o licitude do ingresso dos policiais no local em que reside o apresentado.

Portanto, tenham ou não encontrado às drogas onde dizem tê-las encontrado, tudo que se produziu a partir do ingresso irregular da residência, se torna ilícito, incluindo-se a prisão em flagrante, assim como a possibilidade de um inquérito policial a partir do alegado achado.

Por todo o exposto, com fundamento no art. 5ª LXV, RELAXO A PRISÃO do nacional CLEITON DA SILVA FREIRE, brasileiro, nascido em 05/08/1984, natural de BELÉM/PA, filho de Sandra Sueli Seabra da Silva e Batista Chaves Freire. (ID 11051760 - Pág. 3/4)

Sem embargo, tenho que a fundamentação supra é manifestamente contrária ao posicionamento mais recente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (
HC n. 169.788/SP
, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 6/5/2024).

Na espécie, infere-se que a busca domiciliar efetuada decorreu de denúncia anônima especificada, com detalhamento do imóvel, localização e identificação pessoal de quem estaria praticando a mercancia (ID 11051746 – pág. 4), que culminou na apreensão de 26 (vinte e seis) invólucros de “cocaína” (14 gramas) e 2 (duas) porções de “maconha” (1 grama), consoante laudo pericial n. 2022.01.002245-QUI (ID 11051746 – pág. 9), sendo certo que, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de prévia denúncia anônima especificada, constitui justa causa apta a autorizar a entrada no domicílio (vide
AgRg no HC n. 874.546/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024).

Nesse contexto, considerando que o crime de tráfico de drogas é permanente, revela-se desnecessária, para o ingresso em domicílio, “a autorização judicial ou o consentimento do morador, quando há situação de flagrante” (TJDFT,
APR n. 0008256-64.2017.8.07.0001
, relator Desembargador J. J. Costa Carvalho; no mesmo sentido: TJSP,
APR n. 1505902-60.2020.8.26.0032
, relator Desembargador Leonardo Lopes Sardinha), motivo pelo qual não se pode atribuir,
prima facie
, qualquer ilegalidade da busca domiciliar no caso dos autos, mesmo porque há indícios de que o investigado franqueou a entrada dos policiais em sua residência.

No ponto, verifico que o ingresso dos policiais no domicílio foi consentido pelo recorrido mediante assinatura de termo de autorização de busca (ID 11051746 – pág. 5), cuja veracidade se presume, “sem prejuízo de discussão mais aprofundada sobre o contexto fático e a validade do consentimento na fase instrutória e na sentença” (vide
AgRg no RHC n. 161.546/AL
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/12/2022).

Sendo assim, não vislumbro patente ilegalidade na diligência que resultou na prisão em flagrante do paciente, precedida de denúncia anônima especificada, confirmada com a apreensão dos entorpecentes após entrada expressamente autorizada pelo recorrido, o que afasta a suposta ilegalidade do ingresso no domicílio e a ilicitude das provas colhidas.

Importa ressair que a alegada tortura sofrida pelo flagranteado, relatada na audiência de custódia, não restou comprovada no laudo pericial de lesão corporal, que descreve a ausência de lesões traumáticas no momento do exame (ID 11051745, pág. 5-6).

De resto, entendo que “a questão ligada à legalidade da atuação policial no ato da prisão em flagrante do recorrido deve ser melhor averiguada após dilação probatória exauriente, sendo temerário qualquer juízo de valor antecipado, com base somente em elementos colhidos na fase investigativa. Além disso, a declaração precipitada de violação domiciliar antes mesmo da conclusão do inquérito, deslustra o sistema penal acusatório consagrado na Constituição Federal” (TJGO,
RESE n. 5035365-16.2021.8.09.0051
, relator Desembargador Itaney Francisco Campos)

Não obstante, apesar de não haver a ilegalidade vislumbrada pelo juízo singular na prisão em flagrante, sua conversão em preventiva no atual momento processual se revela imprópria. Isso porque, a prisão cautelar é medida excepcional, que exige para sua decretação o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 312 do CPP e a demonstração dos motivos que justifiquem sua imprescindibilidade.

A esse propósito, destaco que a jurisprudência do STJ “não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente” (
RHC 144.088/RS
, relatora Ministra Laurita Vaz).

No caso dos autos, tanto o pedido de prisão preventiva formulado pela autoridade policial, quanto o requerido pelo órgão ministerial se assentaram na garantia da ordem pública baseada apenas na gravidade genérica e abstrata do delito (ID 11051746, pág. 1, ID 11051755 e ID 11051753, pág. 2). De igual modo, não se evidencia no presente recurso a efetiva demonstração da necessidade da medida excepcional, ou ainda o risco concreto que a liberdade do recorrido possa causar à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (ID 11051762).

Ademais, convém ressaltar que “a urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar” (vide STJ,
HC n. 425.885/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro). No mesmo sentido: TJCE,
RESE n. 0002163-13.2020.8.06.0000
, relator Des. Sérgio Luiz Arruda Parente), hipótese não retratada nos autos, máxime diante do significativo lapso temporal transcorrido desde o relaxamento da prisão, indicando a desproporcionalidade da medida, por ausência de comprovação do
periculum libertatis.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial

provimento
ao recurso, reformando a decisão objurgada tão somente para afastar a declaração de ilegalidade do flagrante e da busca domiciliar, determinando o retorno do feito à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2024